Tribunal: TJDFT
Processo: 0709235-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento do voo internacional. Recurso dos autores visando à majoração do valor da indenização por danos morais.
2 – Cancelamento de voo que resulta em atraso de mais de 24 horas do horário inicialmente programado. Dano moral. Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. O valor da fixado na sentença para indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) é suficiente para reparar os danos decorrentes da inadequada prestação do serviço, inclusive no que tange à ausência de assistência material aos autores. Incabível, pois, a majoração da condenação. Precedente: (Acórdão 1115692, 07077982420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J